Tribunal: TJPA
Processo: 0010041-79.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010041-79.2007.8.14.0401

APELANTE: CARMEN FARAGE FRIZZERA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DO ART. 333 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM SUPEDÂNEO NO PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO REO
– INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS -
DE OFFICIO
RECONHECER A PRESCRIÇÃO – LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (20/06/2007) E A SENTENÇA CONDENATÓRIA (12/05/2021) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ EM FACE DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MÉRITO PREJUDICADO – UNÂNIME.

I – Na hipótese, observando o conteúdo dos autos, verifica-se que a apelante foi condenada às penas de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, pela prática do crime do art. 333 do CPB (corrupção ativa). Assim, regulando-se o prazo prescricional pela pena aplicada na sentença (art. 110, § 1º, do Código Penal), o prazo prescricional é de quatro anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal. No caso, o fato ocorreu em 10/03/2004, a denúncia foi recebida em 20/07/2007, e a sentença condenatória foi publicada apenas em 12/05/2021. Necessário observar que o juízo suspendeu o processo e o prazo prescricional no dia 05/10/2010 (ID 6325197), o qual foi retomado em 08/02/2018;

II - Diante desses fatos, constatou-se que entre os marcos interruptivos recebimento da denúncia (20/07/2007) e publicação da sentença condenatória (12/05/2021), considerando a suspensão do processo e do prazo prescricional no dia 05/10/2010 (ID 6325197), o qual foi retomado em 08/02/2018, decorreu o lapso prescricional de mais de 04 anos, sendo impositiva a declaração de extinção da punibilidade do agente (art. 107, inciso IV, do Código Penal). Logo, restou consolidado o entendimento de que, presente a prescrição, padece de interesse o julgamento da apelação.

III - Nesse contexto, restou prejudicado o mérito do recurso defensivo, sendo imperioso o reconhecimento e declarada a extinção da punibilidade da recorrente em face da prescrição retroativa, com fundamento no Art. 109, V, do Código Penal.

IV - Recurso Prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CARMEN FARAGE FRIZZERA, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 0
2 anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 10 dias multa,
convertida em duas penas restritivas de direito consubstanciada na prestação de serviços comunitários e limitação de final de semana, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
M.M. Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital/PA.

A defesa inconformada, pugnou pela absolvição da recorrente nos termos do artigo 386, V, do CPP, ou com supedâneo no princípio in dubio pro reo (ID 6325238).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo. (ID 6325240).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que a recorrente fosse absolvida.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a Denúncia que a ora Apelante CARMEN FARAGE CARDOSO, então aluna da autoescola CFC GLOBO, compareceu ao DETRAN para exame prático de direção veicular, ocasião em que foi reprovada no teste de baliza. Consta, ainda, que ao ser reprovada, teria informado aos examinadores Ana Lúcia e Luiz Sábato que já havia pago a quantia de R$200,00 ao Sr. Marcos José Araújo, instrutor, para que fosse aprovada, mesmo não logrando êxito no exame. Prossegue a exordial narrando que os examinadores procuraram a gerente Leny Nazaré Tavares Lins, para as providências devidas, quando esta verificou que o Sr. Ivanildo Correa, lotado no setor de manutenção, havia entregado um papel com o carimbo da chefia à servidora Celeste, para que esta desse uma “força” no exame da candidata. No dia seguinte, informa que a Sra. Leny Nazaré foi questionada pelo instrutor Cleberson acerca da reprovação da candidata Carmen, já que esta teria entregado R$ 200,00 (duzentos reais) ao Sr. Ivanildo, que com o objetivo de aprovar a examinanda, repassaria a Sra. Leny a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Diante dos fatos, a Sra. Leny elaborou um documento à chefia, solicitando providências em relação às acusações de corrupção, circunstâncias estas que desaguaram na presente ação penal

Devidamente processada, a recorrente foi condenada
às penas de 0
2 anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 10 dias multa,
convertida em duas penas restritivas de direito consubstanciada na prestação de serviços comunitários e limitação de final de semana, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal, inconformada, manejou
o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa inconformada, pugnou pela absolvição da recorrente nos termos do artigo 386, V, do CPP, ou com supedâneo no princípio in dubio pro reo (ID 6325238).

PRESCRIÇÃO

A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).

Na hipótese, observando o conteúdo dos autos, verifica-se que a apelante foi condenada às penas de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, pela prática do crime do art. 333 do CPB (corrupção ativa). Assim, regulando-se o prazo prescricional pela pena aplicada na sentença (art. 110, § 1º, do Código Penal), o prazo prescricional é de quatro anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal. No caso, o fato ocorreu em 10/03/2004, a denúncia foi recebida em 20/07/2007, e a sentença condenatória foi publicada apenas em 12/05/2021. Necessário observar que o juízo suspendeu o processo e o prazo prescricional no dia 05/10/2010 (ID 6325197), o qual foi retomado em 08/02/2018.

Diante desses fatos, constatou-se que entre os marcos interruptivos recebimento da denúncia (20/07/2007) e publicação da sentença condenatória (12/05/2021), considerando a suspensão do processo e do prazo prescricional no dia 05/10/2010 (ID 6325197), o qual foi retomado em 08/02/2018, decorreu o lapso prescricional de mais de 04 anos, sendo impositiva a declaração de extinção da punibilidade do agente (art. 107, inciso IV, do Código Penal). E consolidado o entendimento de que, presente a prescrição, padece de interesse o julgamento da apelação.

Nesse contexto, restou prejudicado o mérito do recurso defensivo, sendo imperioso o reconhecimento e, por consequência, seja declarada a extinção da punibilidade da recorrente em face da prescrição retroativa, com fundamento no Art. 109, V, do Código Penal. Logo, como a prescrição no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbra-se que a pretensão punitiva estatal se encontra afastada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade intercorrente.

Ante o exposto, imperioso a declaração da extinção da punibilidade, em virtude do advento da prescrição da recorrente
Carmen Farage Frizzera
julgando prejudicado o mérito do recurso defensivo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/05/2023